Tribunal: TJMT
Processo: 0015106-96.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015106-96.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIVALDO PALOPOLI - CPF: 273.999.581-49 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), FABRICIO FRAGERI CARLOS - CPF: 689.516.631-91 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RIOS DE ARAUJO - CPF: 531.956.981-53 (APELANTE), VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO - CPF: 411.342.221-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES - CPF: 107.438.718-04 (APELADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (APELANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), NIVALDO PALOPOLI - CPF: 273.999.581-49 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), FABRICIO FRAGERI CARLOS - CPF: 689.516.631-91 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RIOS DE ARAUJO - CPF: 531.956.981-53 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO - CPF: 411.342.221-49 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES - CPF: 107.438.718-04 (APELANTE), NIVALDO PALOPOLI - CPF: 273.999.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FRAGERI CARLOS - CPF: 689.516.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E PROVEU PARCIALMENTE O ADESIVO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Nulidade De Procuração Pública E Registros Imobiliários Derivados. Usucapião. Sucumbência.
Recurso Principal Desprovido
.
Recurso
Adesivo
Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
A
ção de nulidade de procuração e registros imobiliários em face de terceiros adquirentes após constatar, em 2008, a transferência de quatro lotes urbanos firmada com base em procuração lavrada em 1989
,
declarada
falsa

em laudo pericial grafotécnico
.

2.
Sentença
declar
ou a
nulidade da procuração, dos negócios jurídicos subsequentes e a restituição da titularidade dominial,
mas pronunciou a prescrição do pedido de
indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (
ii
) a possibilidade de aquisição por usucapião extraordinária; e (
iii
) a redistribuição das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A rejeição da produção de prova oral não configurou cerceamento de defesa, diante da suficiência do laudo pericial que comprovou a falsidade das assinaturas constantes na procuração pública.

5. A usucapião extraordinária não é cabível quando a posse decorre de negócio jurídico absolutamente nulo por falsidade documental, não se convalidando pela boa-fé dos adquirentes ou decurso do tempo.

6. A redistribuição proporcional das verbas de sucumbência é devida, pois os autores foram vencidos em parte (danos morais), e todos os réus citados contribuíram para a resistência à pretensão anulatória.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso dos réus desprovido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
A nulidade absoluta de procuração pública por falsidade documental contamina todos os atos subsequentes, impedindo a aquisição por usucapião, ainda que sob alegação de boa-fé
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil,
arts
. 166, II; 169; 1.208; 1.238. Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.554.964/MG.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0015106-96
.20
12
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois)
R
ecurso
s
de
A
pelação interposto
s

em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que
julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
P
rocuração e
R
egistro
I
mobiliário c/c
T
utela
A
ntecipada, movida por
Man
u
el Coelho Simões
(
substituído pelo
E
spólio
, representado pela Inventariante
Catarina Paula de Campos Simões
)
e
Elvira Batista Nunes
em desfavor de

André Luís Rios de Araújo
,

Victor Hugo Rios de Araújo
e Outros
.

A controvérsia trata de aquisição feita
pelos demandantes
,
e
m 1
.
986, d
e
quatro lotes urbanos no loteamento Jardim Paula III,
em
Várzea Grande/MT.
Disseram que, e
m 2008, foram surpreendidos com a citação em ação de interdito proibitório ajuizada p
elos
apelados/
demandados
, que alegavam ser os proprietários dos terrenos.

A partir disso, os
demandant
es descobriram que havia uma “Procuração Pública”
,
lavrada em 06/10/1989
,
supostamente outorgada
p
or si (
demandantes
)

ao Sr.

Nivaldo
Palopoli
.
Este, por sua vez,
teria
substabelec
ido
os poderes à empresa
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.
, que alienou os imóveis a
o Sr.

Fabrício
Frageri
Carlos
, o qual vendeu os terrenos aos
apelados
em 2005.

A despeito disso
,
em laudo de
perícia grafotécnica
,
atestou
-se
a falsidade das assinaturas dos outorgantes
/demandantes
e do próprio
outorgado, Sr.
Nivaldo
Palopoli
, o qual foi corroborado por seu depoimento, que
negou ter assinado qualquer procuração.

Diante desse quadro probatório, o Juiz de primeira instância
reconhece
u
a nulidade de todos os atos jurídicos decorrentes de procuração pública falsa, e dos respectivos registros imobiliários subsequentes
, mantendo a propriedade em nome dos autores.
Lado outro,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ao final, compeliu
apenas
a empresa
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.
(revel) ao pagamento das custas e despesas processuais
, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizados dos imóveis.

Compeliu, ainda, os demandantes ao pagamento d
e 10% sobre o valor pedido a título de danos morais
(direito declarado prescrito)
.

Inconformados,
André Luís Rios de Araújo
e
Victor Hugo Rios de Araújo
recorreram.

Em sede de
preliminar
, suscitaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A
lega
ra
m que houve supressão da fase probatória, pois o
Juiz
julgou antecipadamente a lide com fundamento na suficiência da prova documental e pericial, sem oportunizar a produção de prova oral, requerida para comprovar a posse mansa e pacífica dos imóveis com base em usucapião.

Argumenta
ra
m que, nos termos do art. 355, I, do CPC,
a prova técnica não teria exaurido os aspectos fáticos relacionados ao
â
nim
o de donos
e à efetiva posse exercida, razão pela qual não se poderia dispensar a colheita de prova testemunhal.

No
mérito
,
pretende
m obter o reconhecimento da usucapião extraordinária
,
prevista no art. 1.238 do Código Civil, afirmando possuir os imóveis há mais de 15 anos, de maneira contínua, pacífica e com intenção de dono
s
, sendo irrelevante a existência de título justo ou boa-fé.

Argumenta
ra
m que a fraude na cadeia dominial

não tem o condão de atingir a posse consolidada por longos anos, pois a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade,
desatrelado de vícios anteriores e alicerçado no princípio da função social da posse.

E
nfatiza
ra
m a inércia dos proprietários
registra
is durante mais de duas décadas, o que teria permitido a consolidação da posse pelos ocupantes, com indícios de exercício contínuo e desimpedido da propriedade, inclusive mediante investimento produtivo e moradia
habitual.

A
lém disso,
também
,

manifestaram discordância com
a fixação dos honorários advocatícios em favor dos
demandantes
, sob o fundamento de que o pedido de danos morais era ilíquido, o que afastaria a aplicação direta do art. 85, §2o, do CPC,
e
autoriza a aplicação equitativa prevista no §8o do mesmo dispositivo.

Contrarrazões no ID 298545920.

De seu turno,
Manoel Coelho Simões (
substituído pelo
espólio)
e
Elvira Batista Nunes
interpuseram recurso adesivo
e a
lega
ram
que
, inobstante o
acertado pronunciamento de mérito,

os critérios legais para fixação da sucumbência
não teriam sido corretamente valorados
.

Disseram que,
embora tenha havido a procedência de
03 (
três
)
dos
04 (
quatro
)
pedidos formulados na exordial
:
(i) declaração de nulidade da procuração, (
ii
) nulidade do substabelecimento e (
iii
)
nulidade das escrituras de alienação
subsequentes
,
já que o pedido de
indenização por danos morais
foi considerado prescrito
,

o Julgador
imp
ôs

contra si
a responsabilidade por honorários advocatícios em favor de todos os
demandados
, exceto
da
empresa Nossa Senhora da Guia, única compelida a arcar com honorários em favor dos demandantes.

Arguiram ser
irrefutável que a pretensão
principal
foi acolhida em sua inteireza
(
reparação do vício jurídico nos títulos e registros
), tendo sido
rejeitado apenas o pleito de indenização por danos morais, de natureza acessória
.

Sustentaram que, com exceção da empresa Nossa Senhora da Guia
(revel)
, todos
os
demais
réus atuaram de forma ativa e coordenada ao longo de mais de uma década de tramitação processual,
de maneira que se
revela injustificável isentá-los do ônus decorrente da derrota processual.

Disseram que a
conduta processual dos demandados demonstra envolvimento direto e voluntário na produção da controvérsia, o que reforça a pertinência da condenação solidária de todos os integrantes do polo passivo ao pagamento da verba honorária, nos moldes do art. 85, caput e §§ do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnaram para que
todos os réus, e não apenas a empresa Nossa Senhora da Guia, arquem
solidariamente com a verba honorária, reconhecendo-se o esforço profissional exigido ao longo dos anos de trâmite da ação.

Contrarrazões no ID 298545926.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Manuel Coelho Simões

(falecido)
e
Elvira Batista Nunes

ajuizaram
a Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública e Registro Imobiliário em face de
Nivaldo
Palopoli
,
da
pessoa jurídica

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda
.
,
de

Fabrício
Frageri
Carlos
,
e dos irmãos
André Luís Rios de Araújo

e

Victor Hugo Rios de Araújo
.

A controvérsia teve origem na aquisição, em 1
.
986, de
04 (
quatro
)
lotes urbanos situados no loteamento Jardim Paula III, quando
Manuel Coelho Simões
e
Elvira Batista Nunes
formalizaram a compra e venda
com a
empresa
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda
.
, sendo: (i) Lote 04 com 600 m2 (matrícula
3.792), (
ii
) Lote 05
com

600 m2 (matrícula 3.793), (
iii
) Lote 06 com 600 m2 (matrícula 3.79
4) e (iv) Lote 07 com
675m2 (matrícula 3.795), todos
do 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande
.

Passados mais de vinte anos,
em
08/09/
2008,

os adquirentes foram surpreendidos com a notícia de que os imóveis haviam sido transacionados e registrados em nome de terceiros, sob fundamento em
P
rocuração
P
ública
lavrada
(de forma manuscrita)
no Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, em
06/10/
1
.
989, supostamente outorgada ao requerido
Nivaldo
Palopoli
,
contendo elementos formais duvidosos
(RG errados, prenomes controvertidos etc.)
e assinaturas que não correspondiam aos padrões grafotécnicos dos outorgantes
.

A partir desse instrumento
público
,
inaugurou
-se
a seguinte
cadeia de negócios jurídicos:
(i)
em
20/06/
2002, houve substabelecimento da procuração
feita pelo Sr.
Nivaldo
Palopoli

em favor da empresa vendedora
(
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda
.)
, a qual,
(
ii
)
em
12/08/2
004, alienou os lotes ao requerido
Fabrício
Frageri
Carlos
;

e
este, em
04/02/2005
, transmiti
u-os
aos corréus
André Luís
e
Victor Hugo Rios de Araújo
.

Os demandantes disseram que não conhecem nenhum dos demandados, que não outorgaram poderes a quem quer que seja
, e que as assinaturas constantes da Procuração Pública lavrada em
06/10/1989 são falsas.

Aduziram que tomaram conhecimento de toda essa situação somente porque foram citados no bojo da Ação de Interdito Possessório
n. 440/2008 (Código 21376), no qual os demandados
André Luís
e
Victor Hugo Rios de Araújo
buscavam retirar os demandantes da posse dos terrenos.

E
m razão dess
e cenário, os demandantes requereram:
(i) declaração de nulidade da
P
rocuração
P
ública
lavrada no Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, em
06/10/
1
.
989
, (
ii
) nulidade do substabelecimento
feito ao outorgado à pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda
.,
(
iii
)
nulidade das escrituras de alienação subsequentes
, com o retorno registral anterior à Procuração Pública fraudulenta e (iv)
indenização por danos morais
, em valor a ser arbitrado pelo juiz
.

Em sede de tutela de urgência, o Juiz de primeira instância determinou a averbação da existência da ação à margem das matrículas
dos terrenos (3.792, 3.793, 3.794 e 3.795
1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande
)
– ID 298545389 – pág. 41/44
.

Em suas
defesas,
Fabrício
Frageri
Carlos

denunciou à lide
o 2o Tabelionato de Várzea Grande/MT, o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Bom Sucesso em Várzea Grande/MT, o 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de V
árzea Grande/MT e o Estado de Mato Grosso.

No mérito, defendeu a boa-fé na aquisição feita da pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda
.
,
que havia colocado placa de “vende este imóvel” de forma visível em frente aos terrenos, de maneira que não poderia haveria a quebra registral.
No mais, suscitou a prejudicial de prescrição face ao decurso de mais de 27 (vinte e sete) anos ininterruptos sem qualquer oposição dos verdadeiros donos.

André Luís Rios de Araújo

também
invoc
ou a
boa-fé aquisitiva
. A
leg
ou
abandono do imóvel
e,
em reforço ao
alienante anterior
Fabrício
Frageri
Carlos
,

suscit
ou
a
exceção de usucapião
.

Já
o
demandado

Nivaldo
Palopoli
negou qualquer participação, afirmando jamais ter firmado a procuração questionada
.

Disse
que sempre residiu e trabalhou no Município de Rondonópolis
/MT
, que não conhece a pessoa jurídica demandada ou os demandantes, e que
não é
e nunca exerceu a função de corretor de imóveis
. Alegou, no mais, que seus
dados pessoais foram utilizados sem o seu conhecimento.
Em razão disso, requereu a sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva.

A
requerida
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda
.

e o corréu
e
Victor Hugo

Rios de Araújo

deix
aram
de apresentar defesa, embora citad
os, razão
por que

lhes fora
decretada a reveli
a.

N
a decisão de saneamento e organização do processo
, o
Juiz pronunciou
a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, deferiu a gratuidade da justiça aos
demandados
e determinou perícia
documentoscópica
na Procuração Pública questionada
.

O laudo pericial
(ID 298545904)
revelou-se conclusivo ao atestar a inautenticidade tanto das assinaturas dos
supostos outorgantes, quanto do alegado procurador, evidenciando tratar-se de documento falsificado.

Procedeu-se a
análise das vias originais das
seguintes
peças questionadas: (i)
Procuração Pública de 06/10/1989
e (
ii
)
Substabelecimento de Procuração Pública de 20/06/2002
, constantes respectivamente dos Livros 07 e 04 da serventia registral. A terceira peça, (
iii
)
2o Traslado de Procuração Pública de 22/07/2008
, foi analisada em sua versão digitalizada, eis que inexistente via original no acervo do cartório, conforme certificado pela própria serventia.

A a
valiação se
concentrou n
o estudo
da veracidade de assinaturas atribuídas às partes envolvidas: duas assinaturas em forma de rubrica atribuídas ao falecido
Manuel Coelho Simões
e a
Elvira Batista Nunes
(peça 1); uma assinatura por extenso atribuída a
Nivaldo
Palopoli

(peça 2); e duas assinaturas (rubrica e por extenso) atribuídas ao então tabelião
Leôncio Lopes de Miranda Filho
(peça 3).

O escopo da perícia envolveu tanto a autenticidade gráfica dos grafismos, quanto a autenticidade documental, sobretudo no tocante a indícios de fraude material (rasuras, adições, supressões ou montagens documentais).

Quanto à
metodologia
, utilizou-se
:
grafocinética
, estudo da gênese gráfica, análise morfológica e confrontação com
padrões seguros de assinaturas dos investigados. Foram utilizadas, para tanto, 25 peças-padrão de
Manuel Coelho Simões
, 19 de
Elvira Batista Nunes
,
0
6 de
Nivaldo
Palopoli
e
0
6 do tabelião
Leôncio Lopes
, oriundas de documentos autênticos e de épocas
diferentes
(1983 a 2024), inclusive com colheita de grafismos contemporâneos por meio de termo de tomada de assinatura perante o juízo.

Ao final do seu trabalho, a
Expert

concluiu pela existência de
falsidade material em atos jurídicos que tenham servido de fundamento para transmissões patrimoniais, constituições de mandato ou outorgas substabelecidas em cadeia sucessiva.

A prova técnica, não impugnada pelas partes, conduziu à convicção judicial de que a procuração é absolutamente nula, contaminando, por derivação, todos os negócios subsequentes, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

Nesse contexto,
a instrução foi encerrada antecipadamente.

A
o prolatar sentença, o Juiz da causa
indeferiu a produção de prova oral.

No mérito,
reforçou o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória por danos morais. Quanto ao ponto controvertido,
fundamentou que embora
os irmãos Rios de Araújo (
André
Luís
e Victor Hugo
)
tenham figurado como adquirentes
de boa-fé, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a boa-fé não tem o condão de convalidar negócio jurídico originariamente viciado por falsidade, sob pena de perpetuar a fraude.

De igual maneira, expôs que a
exceção de usucapião não prospera, pois atos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo, conforme preceitua o art. 169 do Código Civil.

Assim,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais. Con
siderando
a prescrição d
o d
ireito de pedir
indeniza
ção por
danos morais
,
compeliu os demandantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor pleiteado (
apesar de não ter sido indicado valor certo na inicial
).

Quanto ao pedido
central
,
declar
ou
a nulidade
os seguintes documentos públicos:

a) “
Procuração Pública
” lavrada em 06/10/1989, perante o Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso
,
Comarca de Várzea Grande (MT), às fls. 075 do Livro no. 07,
falsamente
firmada por Manuel Coelho Simões e por Elvira Batista Nunes na condição de “outorgantes”, em favor do outorgado Nivaldo
Palopoli
(Id. 86124477 - Pág. 28/31);

b) “
Substabelecimento de Procuração Pública
”, lavrada na mesma serventia, em 20/06/2002,às fls. 019 verso do Livro
no. 04, constando como firmada por Nivaldo
Palopoli
na condição de “outorgante substabelecente”, em favor d
a
outorgad
a
substabelecid
a
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. (Id. 86124477 - Pág. 48/49);

c) “
Escritura Pública
” lavrada em 12 de agosto de 2024, às fls. 89/90 no Livro 19, no Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande/MT, em que os proprietários Manuel Coelho Simões e Elvira Batista Nunes, representados pela procuradora substabelecida
(
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia
)
,
falsamente
venderam os imóveis para Fabrício
Frageri
Carlos (Id. 86124477 - Pág. 50/51)
;

d)
R
egistros da escritura
reconhecida como nula e da subsequente (outorgada por Fabrício a
os corréus

André Luís Rios de Araújo

e
Vitor Hugo Rios de Araújo) grafado às margens das matrículas de n
úmeros
: 3.792, 3.793, 3.794 e 3.795,
todas
do 1o Ofício de Imóveis de Várzea Grande/MT.

De conseguinte
, restabelece
u
a titularidade em favor dos autores
Espólio de
Manuel Coelho Simões e Elvira Batista Nunes
.

Em atenção ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelas custas e honorários recaiu sobre
apenas sobre
a empresa
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia
, fixando-se os honorários
advocatícios
em 10% do valor atualizado dos imóveis.

Inconformados, tanto os proprietários, quanto os últimos adquirentes recorreram.

Em síntese, os pontos devolvidos para o grau recursal circunscrevem-se à:
(i)
cerceamento de defesa por falta de oportunidade para produzir prova oral, (
ii
) reconhecimento da
usucapião extraordinária em razão da posse mansa e pacífica por prazo superior a
quinze
anos e (
iii
)
redistribuição das verbas de sucumbência.

Em vista disso, passo a analisá-los por tópicos.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa
suscitada por
André Luís
e
Victor Hugo Rios de Araújo
.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação expressa e coerente do Juiz
a quo
que, após a juntada do laudo pericial grafotécnico conclusivo e não impugnado por qualquer das partes, indeferiu a produção de prova
or
al por considerar a controvérsia suficientemente esclarecida, nos termos do art. 370, do CPC.

Segundo doutrina pacífica, o juiz exerce poder instrutório discricionário, podendo indeferir diligências probatórias
que entenda inúteis ou protelatórias, desde que fundamente adequadamente a decisão, como foi o caso.

Fredie
Didier Jr. observa que “
o julgador é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar sua necessidade e suficiência para a formação do convencimento
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 2019, p. 437).

Além disso, os apelantes não demonstraram prejuízo processual concreto, sendo certo que o laudo pericial confirmou a falsidade das assinaturas
da Procuração Pública que deu origem às sucessivas alterações registrais
e fundamentou
,
de forma autônoma
,
a nulidade dos atos subsequentes.

A
falta
de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o do CPC, impede a decretação de nulidade.

Assim,
o

indeferimento d
a prova testemunhal não constitui
u
cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder-dever instrutório do juiz, amparado na
falta
de controvérsia relevante não resolvida pela perícia técnica.

Rejeito, pois, a preliminar.

-
Mérito (Reconhecimento da Exceção de Usucapião
pretendida por
André Luís
e
Victor Hugo Rios de Araújo
).

A usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil exige, para sua configuração, a posse contínua, mansa, pacífica e com
â
nim
o de
do
no
por
pelo menos
15
(quinze)
anos, independentemente de justo título ou boa-fé.
Vale dizer, t
al modalidade constitui forma originária de aquisição da propriedade, desprovida de vínculo com qualquer título anterior.

Inobstante isso
, no caso concreto, a posse exercida pelos apelantes e seus antecessores
têm
origem em ato jurídico eivado de vício insanável, decorrente de procuração pública falsa,
ponto esclarecido
por laudo pericial concludente.

Consoante o art. 1.208 do CC, a posse adquirida de forma clandestina ou violenta não induz usucapião, senão depois de cessados os vícios.
Ou, em termos mais claros, a
posse exercida com base em negócio jurídico nulo
,
ainda que os adquirentes aleguem boa-fé
,
não pode ser considerada posse
ad
usucapionem
.

No caso concreto, a
fraude documental impede, desde o início, o transcurso de tempo útil para aquisição originária da propriedade.

Além disso, nos termos do art. 169 do CC, “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"
.

A doutrina civilista dominante, representada por Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho, afirma que
"a
usucapião pressupõe posse com aparência de titularidade legítima, o que não se configura quando esta decorre de cadeia dominial fundada em título radicalmente inválido"
(Novo Curso de Direito Civil, Vol. 4, São Paulo: Saraiva, 2022).

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a posse derivada de negócio jurídico nulo não se convalida pela boa-fé dos adquirentes
.

A título de ilustração, trago o julgado abaixo:

“
Tratando-se de negócio jurídico celebrado por meio de procuração adulterada fraudulentamente, está presente vício insanável que gera a nulidade absoluta não só do negócio jurídico originário, como também dos subsequentes, não se convalidando com o transcurso do tempo, independentemente da arguição de boa-fé dos arrematantes.”

(STJ,
AgInt
no REsp 1.554.964/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06/03/2023,
DJe
10/03/2023)
.

Assim, além d
e faltar ânimo de dono
válido, também não há comprovação material da posse contínua e ininterrupta no lapso temporal exigido pela norma.

E, a
inda que se reconheça que os apelantes não tenham agido de má-fé, como ponderado pelo
Juiz sentenciante
, a
nulidade absoluta do ato inicial contamina toda a cadeia dominial subsequente, tornando irrelevante a boa-fé.

Como adverte Maria Helena Diniz, “
a boa-fé pode proteger o terceiro adquirente em caso de nulidade relativa, mas jamais convalida ato nulo de pleno direito, especialmente quando fundado em falsidade”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 1, 2023, p. 337).

Assim, correta a sentença ao afastar a possibilidade de convalidação da cadeia dominial, restando aos apelantes apenas o direito de regresso contra os alienantes.

Feitos esses esclarecimentos
, é juridicamente inviável reconhecer usucapião extraordinária fundada em posse derivada de cadeia dominial contaminada por fraude documental, sob pena de chancelar e perpetuar ilicitudes no sistema registral e negocial imobiliário.

Logo, a
sentença deve ser mantida neste
capítulo
.

-
Verbas de Sucumbência
(
objeto do recurso principal e adesivo
)
.

Direto ao ponto, n
o tocante aos honorários sucumbenciais, impõe-se reforma parcial da sentença, uma vez que o
Juiz da causa
aplicou o critério da causalidade para atribuir os ônus exclusivamente à ré Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.,
deixando de observar a regra
geral
do art. 85, caput e §§ 2o e 10 do CPC, que consagra o princípio da sucumbência como critério normativo prevalente.

Eis o que diz a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 20 DO CPC/1973.
HONORÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.

1. Verifica-se dos autos que o Tribunal de origem deu provimento a Apelação do Estado do Rio de Janeiro e julgou improcedente o pedido dos
autores.
Contudo, deixou de condenar as partes vencidas em honorários advocatícios por entender que a jurisprudência do Tribunal de origem lhe era favorável quando do ajuizamento da demanda.

2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in
verbis
: "
Art
.
20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria".

3.
Outrossim, o art. 85, caput, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios
se pauta
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

5.

Logo, ficando os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessária a condenação na verba honorária, sendo irrelevante o fato de que a jurisprudência do Tribunal de origem era favorável ao pedido quando da propositura da ação, por absoluta ausência de previsão
legal.

6. Destaca-se que o art. 20 do CPC/1973 e o art. 85 do CPC/2015 não trazem qualquer exceção ao pagamento dos honorários de sucumbência pela parte vencida na
demanda.

7.
(....)

(STJ - REsp: 1801071 RJ 2019/0052547-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2019)

Noutro julgado, o
Ministro

do STJ
Gurgel
d
e Faria
esclareceu que
“(...), n
a fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si,
adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro
e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.
(...)”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2248739 RJ 2022/0364284-0,
Relator.
Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023)
(Sem destaques no original).

Portanto,
havendo resistência ao pedido
anulatório
,
à luz do princípio da sucumbência,
todos
devem suportar os ônus
da
sucumbência.

No caso,
com exceção da pessoa jurídica demandada,
todos os réus citados apresentaram defesa e/ou contribuíram para a oposição à pretensão autoral
, mesmo no caso do demandado
Nivaldo
Palopoli
,
que sustentou
não ter participado na fraude documental.
De certo modo,
à míngua de comprovação de
tenha perdido ou
sido
vítima de furto dos documentos pessoais,
o uso de seus dados pessoais contribu
iu
para o
s
fato
s narrados nos autos.

Sobre a pessoa jurídica declarada revel,
tal circunstância não é suficiente para isentá-l
a
da sucumbência, pois a
falta
de contestação não exclui os efeitos materiais da resistência à pretensão e
não
afasta o seu vínculo processual com a demanda.

Por outro lado, os autores
foram
vencidos quanto ao pedido de indenização por danos morais, cuja prescrição foi reconhecida expressamente na sentença
;
portanto,
devem
arcar com a sucumbência parcial nessa parcela.

Atenta a
o princípio da proporcionalidade e à efetiva sucumbência das partes, os honorários advocatícios devem ser redistribuídos da seguinte forma:

80% (oitenta por cento) dos honorários devem ser suportados solidariamente por todos os réus citados, rev
éi
s ou não;

20% (vinte por cento) devem ser suportados pelos autores, diante da sucumbência parcial no pedido de indenização por danos morais.

Quanto à base de cálculo, deve-se aplicar a regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC, fixando-se os honorários sobre
o valor atualizado da causa, em razão da ausência de condenação líquida e da natureza da pretensão deduzida.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
interposto por
André Luís
Rios de Araujo

e
Victor Hugo Rios de Araújo
.
Rejeit
o a
preliminar de cerceamento de defesa
, m
ant
enho a
sentença quanto à nulidade dos atos notariais e à inviabilidade da usucapião extraordinária.

Dou parcial provimento
ao recurso adesivo apresentado pelo
Espólio de

Manuel Coelho Simões

e
Elvira Batista Nunes
. À luz do princípio da causalidade, e
stabele
ço
o rateio proporcional da verba honorária
, sendo
80% a cargo d
e todos os
réus citados
,

de forma
solid
ário, e
20% dos autores, pela sucumbência parcial no pedido de indenização.

Fix
o
como base de cálculo o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, CPC.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais
porque
não há lugar em apelo provido em parte e, também,
porque
os demais apelantes não foram condenados na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025